Tribunal: STF
Processo: RE 1132697
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TV A CABO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme entendimento firmado pelo STF, na ADI 2.095-MC/RS, de relatoria do Ministro Octavio Galloti, considerando que a ANATEL não tem atribuição do titular do Poder Concedente, é imprescindível a participação da União no polo passivo da demanda, sendo a Justiça Federal detentora da competência para julgar a lide.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.